Tribunal: STF
Processo: Rcl 39038
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Adilson Maximino da Silva e outros, contra decisão da 25ª Vara Cível da Subseção Judiciária Federal de São Paulo/SP, exarada nos autos do Processo 0024129-49.2001.4.03.6100, que, segundo os reclamantes, deixou de aplicar a decisão proferida por esta Corte Suprema no RE 614.406-RG/RS, Tema 368 da sistemática de Repercussão Geral. 
    Os reclamantes sustentam que ajuizaram ação para reprimirem a cobrança excessiva de Imposto de Renda Pessoa Física Retido na Fonte sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), ao final de reclamatória trabalhista. E que em grau de recurso, o resultado do julgamento foi o cálculo do tributo pelo “regime de competência”, conforme decisão desta Corte no Tema 368 da Repercussão Geral. Referida decisão transitou em julgado.
    Narram os reclamantes que o ponto central da presente Reclamação Constitucional é a metodologia de cálculo do regime de competência. 
    Informam, ainda, que:
    “Acostam o primeiro Parecer Contábil, que associa ao trânsito em julgado, as informações e documentos das cerca de 1.800 (mil e oitocentas) páginas anteriores da ação. Essas páginas são, na imensa maioria, os cálculos dos ‘rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)’, na reclamatória trabalhista, desde as principais decisões até a homologação. O ‘Parecer Contábil’ finaliza com a primeira demonstração da divisão dos depósitos judiciais.
    […]
    A UNIÃO FEDERAL impugnou a execução com fundamento no excesso de execução [...], porém, parcialmente.
    [...]
    Os RECLAMANTES responderam a ‘IMPUGNAÇÃO’ da execução: (1) Requereram alvarás de levantamento dos depósitos judiciais de AIRTON CIMMINO MARINI, ALFREDO ARNAUD SAMPAIO, JULIA TORROGLOSA, LEONARDO DO AMARAL CHIANCA e ZEMIRA BENEDITA DE LOURDES SAMPAIO RATTI, com fundamento no CPC, Art. 535 , § 2º” (págs. 6-9 da petição inicial).
    Asseveram que a forma como aconteceram as retenções impede qualquer discrepância entre as atualizações do imposto retido na fonte e dos “rendimentos recebidos acumuladamente”. Defendem que não faz sentido recontar, mês a mês, os créditos trabalhistas, em compasso com o imposto retido. 
    Pleiteiam, ao final:
    “[...]
    VI - Afastar ou abolir a exigência de apresentação de documentos fiscais dos RECLAMANTES, como formula a UNIÃO FEDERAL, de par com a I. Contadoria Judicial. Deve-se afastar a exigência e buscar a solução processual que viabiliza a realização da co isa julgada, qual seja, superar a omissão dos regulamentos, nos termos da fundamentação, no período anterior a 1 º de janeiro de 2.010; 
    VII – Deferir a gratuidade judiciária; 
    VIII – Julgar procedente a presente RECLAMAÇÃO, ao final, para garantir a observância do enunciado de Súmula do Tema 368, da tese Repercussão Geral, para os fatos geradores anteriores a 1º de janeiro de 2.010; Afastar a aplicação indevida ou a não aplicação aos casos a que correspondam o enunciado de Súmula do Tema 368, da tese Repercussão Geral; Determinar as medidas adequadas à solução da controvérsia; [...]” (págs. 68-69 da petição inicial). 
    Solicitei informações e determinei a citação da beneficiária (documento eletrônico 44). 
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 48). 
    A contestação foi apresentada pela beneficiária (documento eletrônico 50). 
    É o relatório necessário. Decido. 
    Preliminarmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça. 
    Deixo de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.
    O art. 988 do Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. 
    Ademais, o § 5° do mesmo art. no inciso II, informa que a reclamação não será admitida quando 
    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias” (grifei). 
    Com efeito, antes da entrada em vigor do CPC/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Veja-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO PARÂMETRO DE CONTROLE. 
    1. A reclamação não é sucedâneo recursal. Precedentes.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em considerar incabível a reclamação que indique como paradigma recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO DE DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DE MÉRITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).
    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC/2015, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki – grifei).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).
    “Agravo regimental em reclamação. 
    2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral).
    3. Não esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade.
    5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes - grifei).
    No caso, conforme as informações prestadas pelo Tribunal reclamado, os reclamantes apontaram como ato impugnado a sentença proferida em 1º/10/2019. Contra essa sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. A decisão foi publicada em 29/11/2019 (último andamento processual) (pág. 11 do documento eletrônico 48).
    Nesse contexto, verifico que de tal julgado não foram interpostos todos os recursos cabíveis. Assim, não houve o necessário exaurimento das instâncias recursais ordinárias.
    Desse modo, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a reanálise do acórdão reclamado.
    Ressalto, ademais, que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso cabível, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. 
    No mesmo sentido, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 33.031/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 32.674/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 36.171/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; Rcl 31.458/RS, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator